Tribunal: TJMT
Processo: 1013709-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013709-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), EDILSON BATISTA RODRIGUES - CPF: 793.301.932-34 (PACIENTE), juizo da 1 vara criminal de primavera do leste (IMPETRADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDOMAR DO CARMO SILVA - CPF: 023.483.542-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – ÓRGÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL À LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANTIDADE DE DROGAS INSUFICIENTE PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REQUERIMENTO PRINCIPAL DO ÓRGÃO MINISTERIAL [CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA] DEFERIDO PELO JUIZO SINGULAR – PREJUDICIALIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO [IMPOSIÇÃO DE FIANÇA] – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRANPORTE INTERESTADUAL DE 300 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA [CAMINHÃO] – COMPARTIMENTO OCULTO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – INDICATIVOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – DROGA DE ALTO PODER VICIANTE – RISCO AO MEIO SOCIAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A existência de pedidos
“em ordem subsidiária”
pressupõe que
“o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior”
(CPC, art. 326).

“A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia [...] se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público [...] pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente”
(STJ, RHC 131.263/GO).

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [300kg de pasta-base de cocaína], aliada à utilização de veículo de carga para o transporte interestadual [caminhão], autorizam a constrição cautelar (STJ, HC 429486/SC).

Os
predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de pasta-base de cocaína apreendida e sua nocividade – droga de alto poder viciante – revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC nº1002704-20.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1013709-68.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

CARLA ANDRÉIA BATISTA

PACIENTE:

EDILSON BATISTA RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDILSON BATISTA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJe

1003070-74.2024.8.11.0037
), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 215336683-fls.221/225).

A impetrante sustenta que: 1) o órgão do Ministério Público de primeiro grau
“manifestou-se favorável à concessão da liberdade provisória [...] na audiência”
de custódia; 2)
“a quantidade de drogas não é suficiente para afastar a causa de diminuição da pena pela condição de mula”
; 3)
“não há [...] provas suficientes”
de que o paciente seja
“um criminoso de alta periculosidade”
ou que
“sobrevive de venda de substâncias entorpecentes, eis que sempre trabalhou, possui família
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade do paciente com cautelares alternativas (ID 215336665), com documentos (ID 215336676 ao ID 215336683).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
215628691
).

O Juízo singular prestou informações (ID 216369673 ao ID 216369680).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas interestadual – Prisão preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime – Expressiva quantidade de droga ilícitas transportadas, no interior de um caminhão trator e dois semirreboques, com destino a outro estado da federação – Garantia da ordem pública demonstrada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 216835691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.4.2024,
o Juízo singular
converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“
Da análise dos autos é possível verificar a presença dos requisitos ensejadores do cárcere, vejamos: quanto à materialidade delitiva e indício suficiente da autoria, verifica-se que estão presentes, conforme laudo pericial preliminar (Id. 151705854), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 151705768) e demais documentos que instruem o feito, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais federais.

Vislumbra-se, também, a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, justificada no resguardo da ordem pública, ante a quantidade da droga encontrada, 299 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 305,996kg de massa bruta e 298,996kg de massa líquida, sendo motivo suficiente para, neste momento, decretar a segregação cautelar dos indiciados, porquanto demonstra a periculosidade concreta dos agentes.

Ressalte-se que o STF e STJ já se posicionaram pela necessidade de decretação da prisão preventiva nos casos em que resta verificada a gravidade concreta do delito, como no caso em tela, mormente levando em consideração a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida [...]. Nesse sentido também é o Enunciado Orientativo n. 25 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” –.

Outrossim, verifica-se, a priori, que o delito em questão foi praticado entre os Estados da Federação, o que, além de demonstrar a periculosidade dos agentes, configura causa de aumento da pena em caso de condenação, nos termos do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Deste modo, ante a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como demonstrada a periculosidade dos flagrados, conclui-se que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva, exigido pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo-se manter os custodiados segregados até que cesse o requisito autorizador.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados EDILSON BATISTA RODRIGUES [...] nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal.”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 215336683-fls.221/225)

Em 27.5.2024,
o paciente e o corréu [Eldomar do Carmo Silva] foram denunciados por
tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29, do CP –
(PJE 1º grau nº
1004072-79.2024.8.11.0037 – ID 157107646).

Pois bem.

Verifica-se que, na audiência de custódia realizada em 8.4.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau
“requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva”
e,
“subsidiariamente [...] a liberdade provisória com fiança”
(ID 215336683-fls.221/225).

A existência de pedidos
“em ordem subsidiária”
pressupõe que
“o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior”
(CPC, art. 326).

No caso, o Juízo singular deferiu o pedido principal do órgão ministerial [conversão da prisão em flagrante em preventiva] e, por consequência, resultou prejudicada a análise do pedido subsidiário [liberdade provisória com fiança].

Outrossim,
“a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia [...] se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público [...] pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente”
(STJ, RHC 131.263/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 15.4.2021).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em transporte interestadual de droga, extraídos da apreensão de aproximadamente 300kg (trezentos quilos) de pasta-base de cocaína, em compartimentos ocultos [
“formato de paralelepípedo medindo 125 x 95 x 20 cm, fechados na parte superior por madeira compensada presa a parafusos, laterais em vigas metálicas e fundo de chapa metálica com soldas com características destoantes das originais”
] nos semirreboques marca Iveco Guerra, modelos Ag Gr, placas AKO2E57 – dianteiro – e AKO1D47 – traseiro –, com origem no Estado de Rondônia, tendo sido preso, em flagrante, na BR 070, Km 287, em Primavera do Leste/MT.

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [300kg de pasta-base de cocaína], aliada à utilização de veículo de carga para o transporte interestadual [caminhão], autorizam a constrição cautelar (STJ, HC 429486/SC – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2018).

Frise-se que a quantidade de pasta-base [300 kg] poderia ser diluída e atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 3.000 kg de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas – disponível em:
https://bdex.eb.mil.br/jspui/
), a permitir a comercialização de aproximadamente 30.000 (trinta mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo auferir até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [30.000 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
), de modo que, em análise não exauriente, na via estreita do
habeas corpus
, a aparente traficância em larga escala afasta a hipótese de tráfico privilegiado (STJ, HC nº 647.383/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 7.6.2021), sem prejuízo
de reanálise da matéria pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de pasta-base de cocaína apreendida e sua nocividade – droga de alto poder viciante – revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC nº1002704-20.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024